Tribunal: TJPA
Processo: 0800116-26.2021.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800116-26.2021.8.14.0501

APELANTE: GEOVANE SOARES MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA E AUSENCIA E MATERIALIDADE – IMPROVIMENTO. 1. Não há que se falar em absolvição se os elementos de provas constantes dos autos evidenciam a autoria do acusado na prática delituosa, como depoimentos testemunhais, declarações das vítimas que o reconheceram como um dos autores do crime, bem como a confissão do acusado.

A materialidade delitiva, por sua vez, restou demonstrada não só pelo auto de prisão em flagrante e depoimentos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pelos autos de apreensão, apresentação e entrega de objeto, não havendo assim que se falar em absolvição por insuficiência probatório ou por ausência de materialidade.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE. 2. O conjunto probatório demonstrou que o acusado praticou o delito na companhia de outro individuo, o que caracteriza o concurso de agentes, bem como restou demonstrada a utilização de arma branca, na empreitada criminosa, como constante dos relatos das vítimas, portanto, inviável a desclassificação para roubo simples.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – INVIABILIDADE. 3.

A pena foi devidamente analisada, sopesada e aplicada atinente aos fatos e dentro dos parâmetros legais nos termos do voto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

GEOVANE SOARES MENDES
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro que o condenou pela prática delituosa descrita no art. 157, § 2º, II e VII do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou GEOVANE SOARES MENDES

a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 321 (trezentos e vinte e um) dias-multa, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II (concurso de duas ou mais pessoas) e VII (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma branca) do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorre da decisão em que pugna por sua absolvição, ante a ausência de comprovação da materialidade ou desclassificação do delito de roubo majorado para roubo simples e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso
.

Alega a defesa que não restou comprovada a materialidade delitiva no cometimento do delito.

A denuncia diz que no dia 02.02.2021, o acusado, na companhia de outros dois meliantes, mediante violência no uso de arma de fogo e faca, pularam o muro da residência das vítimas, amarraram-nas e exigiram a entrega de dinheiro, chave do carro, aparelhos celulares e cartão de credito e de posse dos bens empreenderam fuga no carro das vítimas.

Ato continuo, uma das vitimas conseguiu se desamarrar e pediu ajuda para a policia que em diligencias conseguiu localizar o veículo e nele estava o acusado que confessou o delito e apontou os demais assaltantes e onde estavam os bens roubados. No local indicado foram encontrados diversos bens.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, as vitimas tanto em sede policial como em juízo afirmaram:

A vítima WALDEMAR SANTANA DE JESUS NUNES DE MATOS relatou que estava em casa quando foi surpreendido por pessoas que pularam o muro de sua casa. Informou que foi amarrado e que objetos foram subtraídos, inclusive o veículo que estava na garagem. Afirmou que o réu Geovane (“Gereba”) era um dos assaltantes. Aduziu que o mencionado réu foi encontrado pela polícia em posse de seu veículo subtraído, e que o outro participante da empreitada criminosa teria fugido. Alegou que o crime foi praticado com constante ameaça, pelo emprego de faca e simulacro de arma de fogo.

A vítima ROSE MARY CLADERARO DE MATOS, ratificou o depoimento acima, ressaltando que no momento do crime também se encontrava na residência o filho e a mãe, já idosa. Também confirmou a utilização de simulacro de arma de fogo e faca, tendo apontado que o réu Geovane estava portando a arma branca. Relatou, ainda, que ficou abalada e até hoje está nervosa, uma vez que o local do crime era um ambiente de encontro familiar.

A testemunha ADAMOR RODRIGUES MACHADO, policial, informou que, após ser acionado, localizou o carro a vítima que havia sido subtraído, o qual estava sendo conduzido pelo réu Geovane, que foi preso e indicou o local onde se encontram alguns dos bens subtraídos. Relatou que foram encontrados um simulacro de arma de fogo e uma faca. Esclareceu que os demais réus não foram presos por ele.

O réu GEOVANE SOARES MENDES, em interrogatório, admite como verdadeiros os fatos narrados na denúncia, tendo confessado a prática do crime. Afirmou que praticou o crime na companhia de outra pessoa, de nome Pedro, que não está mais em Mosqueiro, não tendo maiores informações. Relatou que pularam o muro, abordaram as vítimas e levaram bens que estavam na residência, sem a prática de agressões, tendo sido encontrado posteriormente com o carro subtraído. Alegou que já foi condenado e que estava foragido no momento do crime, bem como que a arma utilizada era de brinquedo.

Assim sendo, não há que se falar em absolvição se os elementos de provas constantes dos autos evidenciam a autoria do acusado na prática delituosa, como depoimentos testemunhais, declarações das vítimas que o reconheceram como um dos autores do crime, bem como a confissão do acusado.

A materialidade delitiva, por sua vez, restou demonstrada não só pelo auto de prisão em flagrante e depoimentos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pelos autos de apreensão, apresentação e entrega de objeto, não havendo assim que se falar em absolvição por insuficiência probatório ou por ausência de materialidade.

Do mesmo modo, o conjunto probatório demonstrou que o acusado praticou o delito na companhia de outro individuo, o que caracteriza o concurso de agentes, bem como restou demonstrada a utilização de arma branca, na empreitada criminosa, como constante dos relatos das vítimas, portanto, inviável a desclassificação para roubo simples.

Com relação a pena, é cediço para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu
, o magistrado valorou como desfavoráveis a culpabilidade (“
o réu praticou o crime enquanto estava foragido, o que demonstra maior grau de reprovabilidade de sua conduta, por descaso com as instituições públicas, a lei penal e a Justiça, o que será valorado negativamente
”), antecedentes criminais (“
o réu possui maus antecedentes, tendo em vista a existência de 02 sentenças condenatórias transitadas em julgado por fatos anteriores aos do caso vertente, proferidas nos autos dos processos nº 0002905-36.2018.8.14.0501 (trânsito em julgado 13/08/2018) e nº 0002322-22.2016.8.14.0501 (trânsito em julgado 13/06/2019), conforme certidão de Id 22979872 e consulta ao Sistemas “LIBRA” (Súmula nº 636, STJ). Em atenção ao enunciado da Súmula n. 241 do STJ, a condenação referente ao processo nº 0002905-36.2018.8.14.0501 será valorada negativamente nesta fase e a outra na segunda fase como reincidência
”), circunstancias do crime (“
o crime foi praticado após o réu ter pulado o muro da residência das vítimas, mediante o emprego de arma branca, o que gera maior capacidade lesiva da conduta e em concurso de pessoas, o que eleva a probabilidade do êxito na empreitada criminosa. . No caso vertente, o emprego de arma branca será considerado como circunstância judicial negativa na primeira fase, enquanto o concurso de pessoas será utilizado como causa de aumento na terceira fase
”) e consequências do crime (“
o fato de o crime ter sido praticado em residência que servia de reduto familiar, na presença de 04 pessoas da mesma família, gerou abalo emocional à vítima e seus familiares, conforme pode se observar do depoimento prestado pela Sra. Rose Mary, o que extrapola a consequência normal do tipo penal e será valorado negativamente
”) e aplicou pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 7 anos de reclusão e 185 dias-multa.

Mantenho as circunstancias judiciais valoradas como negativas, uma vez que o magistrado fundamentou-as devidamente na conduta que extrapola do próprio tipo penal,
modus operandi
que demonstra maior gravidade na realização do fato, uma vez que praticado em concurso de agentes, bem como
a extensão do dano produzido pela prática criminosa, com sua repercussão negativa para a própria vítima, e consequentemente mantida a pena base fixada em 7 anos de reclusão e 185 dias-multa.

Na 2ª fase, o magistrado compensou a agravante de reincidência com a atenuante de confissão. Na 3ª fase, pelo emprego de arma branca, majorou a pena em 1/3, restando fixada definitivamente em 9 anos e 4 meses de reclusão e 321 dias-multa, pena esta devidamente analisada, sopesada e aplicada atinente aos fatos delituosas, não havendo que se falar em reforma, uma vez que aplicada dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 31/07/2024